Tribunal: TJDFT
Processo: 0720059-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720059-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V.S.N.D.F. AGRAVADO: L. A. D. F. REPRESENTANTE LEGAL: L.A.D. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por V.S.N.D.F., contra a decisão proferida nos autos da ação de alimentos (processo no 0701367-11.2021.8.07.0002) ajuizada por L.A.D.F. A decisão agravada fixou os alimentos provisórios em 40% (quarenta por cento) sobre o salário mínimo, a ser dividido, em igual proporção, entre os três requeridos (13,33% sobre o salário mínimo para cada réu) (ID 94476945). Inicialmente a agravante pugna pela gratuidade de justiça, sob o argumento de que não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejudicar o próprio sustento. Afirma ser pessoa idosa e aposentada, com renda mensal aproximada de R$ 1.500,00. Afirma que sua renda provém 50% do aluguel de uma loja no valor de R$ 1.500,00 e de 750,00 a título de aposentadoria. Narra a peça recursal que genitora da menor deixou de produzir prova mínima necessária para demonstrar a sua condição econômica. Afirma que o genitor da menor, filho da agravante, faleceu 26/1/2020. Alega que a obrigação dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se afigurando devida no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais. Assim, entende que, antes de se determinar a responsabilidade subsidiária e complementar da avó deveria se verificar e comprovar a incapacidade contributiva total ou parcial da genitora, que é a responsável direta pelos alimentos reivindicados. A agravante alega que possui despesas com água e energia elétrica estimada em R$ 114,73, arca com parcelamento de débitos tributários com parcela mensal de R$ 671,59 e dívida no montante de R$ 6.556,60 junto à concessionária de energia local; possui despesas mensais com alimentos e medicamentos estimados em R$ 800,00, além de ter dois processos de execução contra si. Dessa forma, requer seja deferida a gratuidade de justiça à agravante e, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, de forma a afastar a fixação de alimentos por parte da agravante. É o breve relatório. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. A agravante apresenta declaração de hipossuficiência, na qual afirma não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais (ID 26722253). Consta dos autos que a agravante é pensionista do INSS e recebe mensalmente benefícios no valor de R$ 793,99 (ID 26722254). A agravante anexa aos autos contrato de aluguel de imóvel comercial, cujo imóvel a agravante aluga e recebe R$ 1.500,00 (ID 2672305), despesas de energia elétrica mensais de R$ 114,73 (ID 26723063) e em atraso no valor de R$ 6.556,60 (ID 26723062); comprovante de parcelamento débitos com o GDF no valor de R$ 671,59 (ID 26723064); débitos de IPTU (ID 26723064). Considerando-se a condição financeira da agravante, defiro a gratuidade de justiça pleiteada. A responsabilidade dos avós de pagar alimentos tem natureza sucessiva e complementar, como se infere do disposto nos artigos 1.696 e 1968, do Código Civil: Art. 1.696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. (...) Art. 1.698. Se o parente, que deve alimentos em primeiro lugar, não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato; sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos, e, intentada ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. Com isto, é legítimo o pagamento de pensão pelos avós, de forma complementar e subsidiária. Esse é o entendimento perfilhado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ALIMENTOS. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. AVÓS. OBRIGAÇÃO SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA No 7/STJ. [...] 2. A responsabilidade dos avós de prestar alimentos aos netos não é apenas sucessiva, mas também complementar, quando demonstrada a insuficiência de recursos do genitor. [...]“ (AgRg no AREsp 367.646/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 08/05/2014, DJe 19/05/2014) Esta corte, em situações similares, tem adotado o mesmo posicionamento, verbis: “FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS AVOENGOS. OBRIGAÇÃO SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. FIXAÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE O GENITOR PRESTAR OS ALIMENTOS. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. A obrigação alimentar quanto aos filhos incumbe primeiramente aos pais, e, subsidiária e complementarmente aos avós, evidenciada a impossibilidade dos genitores em cumpri-la satisfatoriamente. (...).” (20110020156486AGI, Relator Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJ 13/01/2012). Consta dos autos que a agravada primeiramente ajuizou ação de alimentos (processo no 0702905-95.2019.8.07.0002) em desfavor de S.A.D.F., seu genitor, o qual faleceu no curso do processo. A necessidade dos alimentos pela menor mostra-se evidente, na medida em que, além ser incapaz de prover seu próprio sustento, no momento só recebe auxílio de sua genitora para cobrir seus gastos, considerando-se que o genitor da menor faleceu. A obrigação dos avós de prestar alimentos somente surge se ficar demonstrada a impossibilidade de os dois genitores proverem os alimentos dos filhos, ou de os proverem de forma suficiente. Na falta do genitor para prestar alimentos à menor, e, levando-se em conta a atual condição da criança e suas necessidades evidentes, o estabelecimento da obrigação alimentar complementar e subsidiária da avó paterna, ora agravante, é medida que se impõe. Até que a questão possa ser melhor avaliada no decorrer do curso processual, com o contraditório e a ampla defesa, afigura-se devida a manutenção do percentual de alimentos provisórios fixados. Forte nessas considerações, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (artigo 1.019, II, do CPC). Após, abra-se vista ao Ministério Público (CPC, 1.019, III c/c 178, II). Feito isto, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 24 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator